Tribunal: TJMT
Processo: 1037015-66.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037015-66.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), ARLINDO MARCIO MORAIS - CPF: 345.922.531-91 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA PROFERIDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.230/2021. CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NO ART. 11,
CAPUT
, DA LEI Nº 8.429/1992. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO AOS INCISOS TAXATIVOS E DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.199/STF. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Ação Rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando desconstituir sentença condenatória por ato de improbidade administrativa proferida já sob a égide da Lei nº 14.230/2021, por suposta violação a princípios administrativos, com base apenas no
caput
do art. 11 da LIA, sem qualquer indicação de conduta dolosa específica e sem enquadramento em um dos incisos taxativos do referido dispositivo.

II. Questão em discussão

2. Verificar se a decisão rescindenda, ao aplicar norma legal revogada ou substancialmente modificada pela Lei nº 14.230/2021, sem considerar os novos requisitos de tipificação objetiva e subjetiva do ato ímprobo, configura violação manifesta à norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A reconfiguração da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) pela Lei nº 14.230/2021 exige a demonstração de conduta dolosa específica e a subsunção aos incisos taxativos do art. 11.

4. A sentença rescindenda se limitou a reconhecer genericamente violação a princípios, sem identificar conduta dolosa concreta nem observar os novos parâmetros legais, incorrendo em afronta manifesta à norma jurídica.
5. A jurisprudência pátria, inclusive em aplicação ao Tema 1.199/STF, tem reconhecido a retroatividade da lei mais benéfica ao réu, inclusive para os casos em curso sem trânsito em julgado à época da nova legislação.
6. A permanência da condenação, com base em tipo legal já revogado e sem os requisitos legais vigentes, compromete o devido processo legal, a tipicidade sancionadora e a legalidade estrita, fundamentos que autorizam a rescisão do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Ação rescisória julgada procedente. Sentença rescindida com extinção do feito originário e improcedência dos pedidos da Ação Civil Pública n. 0001483-47.2013.8.11.0028.
Tese de julgamento:

1. A condenação por ato de improbidade administrativa fundada exclusivamente no caput do art. 11 da LIA, sem descrição de conduta dolosa específica e sem subsunção a qualquer dos incisos taxativos introduzidos pela Lei nº 14.230/2021, caracteriza violação manifesta à norma jurídica, ensejando a procedência da ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e XL; CPC, art. 966, V; Lei nº 8.429/1992, art. 11; Lei nº 14.230/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 843.989, Tema 1.199, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 18.08.2022; STF, ARE 1346594, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24.10.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 1.625.988/SE, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 01.02.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1037015-66.2024.8.11.0000

AUTOR: ARLINDO MARCIO MORAIS

REU: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Rescisória com pedido de tutela de urgência ajuizada por
Arlindo Márcio Morais
contra sentença transitada em julgado nos autos da
Ação Civil Pública nº 0001483-47.2013.8.11.0028 ajuizada pelo Ministério Público Estadual
, que condenou o autor por ato de improbidade administrativa, tipificado no art. 11,
caput
, da Lei n. 8.429/92.

O autor, pugna, preliminarmente, pela concessão da Justiça Gratuita, nos termos do art. 5º, LXXIV da CFRB/88 e art. 98 e 99, CPC/2015, ressaltando que sua única fonte de renda é o cargo de Assessor Técnico Legislativo.

No mérito, aduz, em síntese, que, a decisão rescindenda violou normas jurídicas expressas, notadamente os arts. 12, caput e § 5º, e 21, I, da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), além do art. 93, IX, da CF/1988, e que as sanções impostas seriam desproporcionais e desfundamentadas.

Por essas razões, pugna pela concessão de liminar para que seja determinada a suspensão imediata dos efeitos da sentença rescindenda, especialmente no tocante à suspensão dos direitos políticos e à proibição de contratar com o Poder Público, alegando o perigo de dano grave e irreversível, caso os efeitos da condenação sejam mantidos.

No mérito, requer a procedência do pedido, para que seja reconhecida a manifesta violação ao dispositivo de lei da sentença proferida nos autos originários e, com isso, seja rescindida a sentença quanto às condenações no sentido de i) suspender os direitos políticos, ii) impor multa majorada acima do mínimo legal, iii) ressarcir o inexistente dano erário, iv) impedir que seja contratado pelo Poder Público ou receber benefícios.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Em decisão proferida no ID n. 260821179 foi indeferido o pedido de justiça gratuita, ocasião em que foi determinada a intimação do Autor para proceder ao recolhimento das custas processuais devidas, bem como efetuar o depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 968, inc. II, do CPC/2015.

As certidões de ID n. 261611270 e 262280250 atestam a regularidade do recolhimento das custas processuais, taxa judiciária e depósito prévio.

O pedido de liminar foi deferido por esta Relatora em decisão proferida no ID n. 262392296 para suspender os efeitos da decisão condenatória proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0001483-47.2013.8.11.0028, até o julgamento final desta ação rescisória.

A contestação foi colacionada no ID n. 279992858, ocasião em que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso se manifestou pela improcedência da presente ação rescisória, ao argumento de que, a sentença rescindenda foi proferida após a vigência da Lei n. 14.230/2021, observando, portanto, o regime jurídico então vigente, não se podendo reconhecer violação manifesta a norma jurídica.

Aduziu, ainda, que, a decisão atacada decorreu de regular interpretação judicial dos fatos e do direito aplicável, inexistindo ofensa ao art. 966, inciso V, do CPC, tampouco qualquer nulidade apta a justificar o desfazimento da coisa julgada.

Argumentou, por fim, que, a ação rescisória não se presta à reanálise do mérito da decisão original, e que o novo regime da Lei de Improbidade não pode retroagir sobre sentenças já proferidas que observam os requisitos formais da legalidade e da fundamentação.

Por sua vez, em sede de Impugnação à contestação (ID n. 286581874), o Autor rechaçou os argumentos apresentados, ratificando os pedidos veiculados na inicial, para que seja julgada totalmente procedente a demanda.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 280492859 pela improcedência da ação.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Ação Rescisória com pedido de tutela de urgência ajuizada por
Arlindo Márcio Morais
contra sentença transitada em julgado nos autos da
Ação Civil Pública nº 0001483-47.2013.8.11.0028 ajuizada pelo Ministério Público Estadual
, que condenou o autor por ato de improbidade administrativa, tipificado no art. 11,
caput
, da Lei n. 8.429/92.

Como se sabe, a
ação rescisória constitui demanda de natureza excepcional, para atacar decisões transitadas em julgado, cujos pressupostos devem ser observados com rigor, não se tratando de instrumento destinado a reapreciação das questões já discutidas e apreciadas em juízo e seu cabimento
está disciplinado no art.
966 do CPC,
in verbis:

A
rt. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

O cabimento da ação rescisória com amparo no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil, relativamente à hipótese de violação manifesta a norma jurídica, exige que o vício apontado ultrapasse uma simples injustiça ou equívoco na valoração dos fatos ou na interpretação da lei.

Com efeito, para que se configure a rescisão com base nesse fundamento, é necessário que se demonstre, de forma inequívoca, que a decisão rescindenda aplicou norma jurídica inexistente, revogada ou interpretou de maneira flagrantemente dissociada dos preceitos constitucionais ou legais, violando o ordenamento de modo intolerável à ordem jurídica.

Nesse sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. O corte rescisório por violação de norma jurídica exige ocorrência de contrariedade direta à lei, negando sua vigência ou deixando de aplicá-la. Esta afronta precisa ser evidente, sem necessidade de reavaliação dos elementos de prova.

(
TRT-2 10032534120165020000 SP, Relator.: ALVARO ALVES NOGA, SDI-8 - Cadeira 5, Data de Publicação: 12/2/2019).

In casu
, extrai-se dos autos que, o autor, Arlindo Márcio Moraes, foi condenado por sentença proferida em 06/09/2022 (ID n. 260377186 – p. 247/256), nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fundamento exclusivo no
caput
do art. 11 da Lei n. 8.429/92
, em razão de contratação direta, sem o devido procedimento licitatório, da empresa BEZERRA & FERNANDES LTDA para prestação de serviços artísticos no evento denominado “Carnaval Folia Pantaneira 2012”, no valor de R$ 94.125,00.

O ponto fulcral da controvérsia reside no fato de que a sentença rescindenda, embora proferida já sob a vigência da Lei n. 14.230/2021, limitou-se a reconhecer genericamente que houve ofensa aos princípios da administração pública, sem proceder à necessária subsunção da conduta a qualquer dos incisos taxativos do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, tampouco indicar a presença de dolo específico, tal como hoje exigido para a configuração de ato ímprobo por atentado aos princípios.

Assim, evidencia-se que a condenação se deu
com base em tipo revogado e abstrato
, em descompasso com a nova estrutura normativa da Lei n. 8.429/92, cuja
tipificação atualmente exige demonstração de conduta dolosa específica e subsunção a uma das hipóteses taxativas do art. 11
.

Essa omissão manifesta da decisão rescindenda — ao aplicar a antiga moldura legal já superada — configura, de forma inequívoca,
violação manifesta à norma jurídica
, nos termos do art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, especialmente quando cotejada com a interpretação conferida pelo STF no
Tema 1.199 da repercussão geral
, o qual reconhece a retroatividade da nova legislação mais benéfica nos processos de improbidade.

Veja-se:

SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14 .231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO
.

1.
A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal
.

2. No julgamento do ARE 843 .989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade.

3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.

4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a pretensão autoral
.

5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.

6. Agravo regimental desprovido.

(STF - ARE: 1346594 SP, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 24/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-10-2023 PUBLIC 31-10-2023). [Destaquei]

Com efeito, a reconfiguração estrutural da Lei de Improbidade Administrativa pela Lei n. 14.230/2021 representou verdadeiro redesenho do tipo infracional, com a inserção de elemento subjetivo qualificado — o dolo específico — e
a adoção de rol taxativo de condutas para os atos atentatórios aos princípios da administração pública
, conforme dispõe o art. 1º, §§ 1º a 3º, da nova redação legal.

Assim, ao condenar o Autor por uma conduta genérica de “violação aos princípios” sem qualquer subsunção concreta a um dos incisos atualmente vigentes do art. 11 da LIA, a sentença rescindenda aplica indevidamente um tipo revogado, ignora o novo elemento subjetivo exigido e reinterpreta o direito à luz de uma norma que já havia sido substancialmente modificada, em prejuízo do réu, o que vulnera frontalmente o devido processo legal substancial (CF, art. 5º, LIV) e os princípios constitucionais da legalidade e tipicidade no âmbito do direito sancionador.

Além disso, como destacado no julgamento do Tema 1.199 pelo STF, a exigência de dolo como elemento subjetivo imprescindível é hoje premissa inafastável para qualquer condenação por ato de improbidade administrativa.

A ausência de demonstração da vontade consciente e dirigida à obtenção de resultado ilícito, como exige o § 2º do art. 1º da LIA, torna juridicamente insubsistente qualquer juízo condenatório, configurando vício insanável.

A jurisprudência contemporânea tem acompanhado a reconfiguração normativa promovida pela Lei n. 14.230/2021, reconhecendo, de forma reiterada, que a ausência de subsunção da conduta a uma das hipóteses taxativas previstas nos incisos do art. 11 da nova LIA, aliada à inexistência de demonstração de dolo específico, torna atípico o comportamento imputado, impedindo a subsistência da condenação por improbidade administrativa.

Em caso com notável similitude fática e jurídica ao presente, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás julgou procedente ação rescisória com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, reconhecendo que a condenação anterior padecia de vício insanável, justamente por não conter descrição de conduta dolosa específica e por se apoiar em interpretação incompatível com a nova moldura legal.

Eis a ementa do julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. LEI Nº 14.230/2021. TEMA 1.199 DO STF. APLICABILIDADE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. CONDENAÇÃO REFORMADA
.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por E.G.O. com o objetivo de rescindir acórdão transitado em julgado proferido no âmbito de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, que condenou o autor por atos praticados no curso de campanha eleitoral em 2016. O autor alega violação à norma jurídica, com base nas alterações introduzidas pela Lei nº 14 .230/2021 e pelo Tema 1.199 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as disposições da Lei nº 14.230/2021, que introduziu a exigência de dolo específico para a configuração de atos de improbidade administrativa, aplicam-se ao presente caso, em que a condenação foi proferida após a promulgação da nova legislação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 14.230/2021 trouxe mudanças significativas à Lei de Improbidade Administrativa, exigindo a comprovação de dolo específico para que um ato seja considerado ímprobo, especialmente em relação ao art. 11, caput e inciso I, da referida lei, que se tornou taxativo.

4. A ausência de juízo de retratação, conforme previsto no art. 1.040, II, do CPC, após a fixação da tese de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199, torna necessária a rescisão da condenação baseada em ato que não atendeu aos requisitos de dolo específico
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Pedido procedente. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A aplicação das disposições mais benéficas da Lei nº 14.230/2021, que exige a comprovação de dolo específico para a caracterização de atos de improbidade administrativa, estende-se aos casos em curso, desde que não tenham transitado em julgado à época de sua vigência. Aplicabilidade do Tema 1.199/STF ao caso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, V; CPC, art. 1.040, II; Lei nº 14 .230/2021; Lei nº 8.429/1992, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 843 .989, Tema 1.199, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 18.08.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp nº 1.625 .988/SE, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 01 .02.2023. STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.374 .991/ES, Rel. Min. Og Fernandes, j. 22 .08.2023; STJ, REsp nº 1.913.638/MA, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 11.05 .2022; TJGO, Apelação Cível nº 0410911-57.2014.8.09 .0044, Rel. Des. Silvânio Divino de Alvarenga, j. 29 .01.2024; TJGO, Apelação Cível nº 0575011-18.2008.8 .09.0148, Rel. Des. William Costa Mello, j . 27.09.2023; TJGO, Apelação Cível nº 0478339-40.2011 .8.09.0051, Rel. Des. Antônio Cézar Pereira Meneses, j. 21.09.2023; TJGO, Apelação Cível nº 0353782-11 .2016.8.09.0146, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, j. 02.05.2022.

(TJ-GO 50509749020248090000, Relator.: ALICE TELES DE OLIVEIRA - (DESEMBARGADOR), 3ª Seção Cível, Data de Publicação: 20/9/2024). [Destaquei]

Nesse aspecto, evidenciando que
a sentença rescindenda, mesmo proferida sob a égide da nova redação conferida pela Lei nº 14.230/2021,
não observou os elementos essenciais da tipificação do ato de improbidade administrativa
– quais sejam, a
conduta dolosa especificamente descrita
e a
subsunção a uma das hipóteses taxativas
previstas no art. 11 –, impõe-se o reconhecimento da
violação manifesta à norma jurídica
, porquanto o julgado afronta não apenas a legislação ordinária vigente à época da prolação da sentença, mas também os princípios constitucionais que norteiam o direito sancionador em matéria de improbidade.

Como se vê, a
permanência dessa condenação, à luz do novo regime jurídico da improbidade administrativa, não se coaduna com o princípio da legalidade estrita, da tipicidade sancionatória e da retroatividade da lei mais benéfica (CF, art. 5º, XL), tampouco com o devido processo legal substancial, razão pela qual se revela juridicamente insustentável.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA
, com fundamento no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, para rescindir a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0001483-47.2013.8.11.0028, extinguindo-se o feito originário com julgamento de improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Determino a devolução das custas processuais e depósito prévio recolhidos pelo autor, nos termos do art. 4º, §4º, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, por se tratar de ação rescisória manejada contra o Ministério Público Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025